Tribunal: TJMT
Processo: 0003712-82.2006.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003712-82.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE EMPRESAS FICTÍCIAS. UTILIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E PARTICULARES COM DOLO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com cumulação de pedido de ressarcimento ao erário, referente a desvio de verbas públicas da Assembleia Legislativa estadual mediante a constituição e pagamento a empresas fictícias, sem comprovação da contraprestação de bens ou serviços.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se restou demonstrado o dolo específico dos agentes públicos condenados, nos termos da Lei n. 14.230/2021, a justificar a subsunção ao art. 10 da Lei n. 8.429/1992;

(ii) saber se houve irregularidade na valoração da prova, em especial quanto à colaboração premiada, utilizada como elemento de convicção;

(iii) apurar se os particulares envolvidos concorreram de forma dolosa à constituição de empresas de fachada utilizadas para lesar o erário;

(iv) avaliar a proporcionalidade das sanções aplicadas e a eventual ocorrência de prescrição.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo, conforme interpretação dada pelo STF no Tema n. 1.199, da repercussão geral, sendo insuficiente a mera voluntariedade da conduta.

4.

As provas constantes dos autos, inclusive extrajudiciais, indicam que os agentes públicos ocupavam funções estratégicas, tendo autorizado, com plena ciência, pagamentos vultosos a empresas sem existência fática ou legal, o que configura conduta dolosa.

5.

A colaboração premiada homologada judicialmente foi corroborada por documentos, depoimentos que, em conjunto, evidenciam o esquema de desvios, afastando a alegação de prova isolada ou ilícita.

6.

Quanto aos contadores envolvidos, ficou demonstrado que participaram ativamente da constituição formal de empresas de fachada, emprestando legalidade aparente ao esquema fraudulento, caracterizando-se o dolo exigido para responsabilização.

7.

Não há que se falar em prescrição, quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, dada sua natureza imprescritível, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 897).

8.

As sanções aplicadas mostram-se proporcionais, sendo estabelecidas nos limites mínimos legais, e compatíveis com a gravidade e extensão do dano causado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos de apelação conhecidos.

Recurso dos agentes públicos desprovido.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A assinatura e autorização de pagamentos a empresas fictícias por agentes públicos, sem comprovação mínima de regularidade fiscal e contratual, evidencia o dolo necessário à configuração de ato de improbidade administrativa.

2. A constituição de pessoas jurídicas de fachada
,
por particulares com conhecimento técnico que possibilite a burla a controles estatais
,
configura conduta dolosa e enseja responsabilização por improbidade.

3. A colaboração premiada
,
judicialmente homologada
,
pode ser utilizada como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos idôneos.

4. O pedido de ressarcimento ao erário é imprescritível, ainda que cumulado à ação por improbidade administrativa.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, arts. 10, 11, 12, II; Lei n. 14.230/2021, art. 1
o
, §§ 1
o
e 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023 (Tema n. 1.199); TJMT,
N.U 0011684-98.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos; formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário, com relação aos dois primeiros Recorrentes, para condená-lo
s
ao ressarcimento integral do prejuízo, ao pagamento da multa civil de valor equivalente ao dano causado, à suspensão dos direitos políticos por cinco anos e à proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo período; e improcedentes, quanto a José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e
Varney Figueiredo de Lima
(id. 283607485, págs. 01/17).

O Apelante, Humberto Melo Bosaipo, sustenta que a condenação se fundamentou em provas cuja legalidade é questionável, especialmente quanto à utilização de elementos obtidos por meio de colaboração premiada, desacompanhados de outros meios autônomos de prova que corroborem os fatos narrados.

Defende que não há demonstração da prática de conduta dolosa ou de qualquer ato que tenha efetivamente causado lesão ao erário, o que inviabilizaria a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 10, da Lei n. 8.429/1992.

Alega que a sentença desconsiderou o novo regime jurídico introduzido pela Lei n. 14.230/2021, porque inexiste demonstração do dolo específico.

Argumenta que a ausência de provas técnicas e periciais, bem como a inexistência de demonstração da sua efetiva participação nos fatos, inviabiliza o juízo de responsabilização.

Assevera, ainda, que a penalidade imposta é desproporcional e, ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido da ação e, subsidiariamente, requer a redução das sanções impostas.

O Recorrente, Guilherme da Costa Garcia, nas razões recursais, afirma que a sentença recorrida é genérica, pois se baseou apenas no fato de ocupar o cargo de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Salienta que a sua função não compreendia a fiscalização do cumprimento de contratos, tampouco o controle da efetiva prestação dos serviços.

Enfatiza que
não há nos autos qualquer elemento que comprove o recebimento de vantagem indevida ou a prática dolosa de conduta lesiva ao erário.

Assegura que a aquisição de material de consumo ou material permanente era de responsabilidade da Secretaria de Patrimônio, que as assinaturas nos cheques não representam endosso, mas procedimento para conferir maior segurança.

Ao final, afirma que a sua conduta não foi dolosa e, por isso, deve o Apelo ser provido, para julgar improcedente o pedido inicial.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos Recursos (id. 283607524, págs. 01/21).

O Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença de improcedência dos pedidos, com relação a
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, interpôs a Apelação, aduzindo que, diversamente do entendimento firmado, restou demonstrada a participação consciente e deliberada dos Apelados na constituição da empresa fictícia, Comercial Celeste de Papéis e Serviços Ltda., utilizada como beneficiária de vultoso repasse da AL/MT, sem qualquer contraprestação.

Ressalta que os Recorridos, contadores de profissão, foram os responsáveis técnicos pela constituição documental de diversas dessas sociedades, emprestando aparência de legalidade a um esquema voltado à apropriação indevida de verbas públicas.

Diz que os documentos apreendidos na sede da empresa Ômega Contabilidade e nas residências dos Apelados, depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial, além do teor da colaboração premiada, firmada por um dos principais envolvidos, José Geraldo Riva, comprovam a efetiva participação deles no esquema de desvio de recursos públicos.

Pontua que a constituição dessas pessoas jurídicas era etapa imprescindível ao funcionamento do esquema fraudulento, sendo certo que apenas os Apelados detinham o conhecimento técnico necessário à superação das exigências formais exigidas pelos órgãos de controle, circunstância que denota a atuação dolosa e deliberada em conluio com os demais integrantes do grupo.

Diante desse panorama, requer a reforma da sentença, para que sejam condenados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões, levantando a prejudicial de prescrição e, no mérito, após longa explanação, requerem o desprovimento do Recurso (id. 283607522, págs. 01/65).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento dos Apelos, manejados por Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
,
e pelo desprovimento da Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual (id. 290372899, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e o Ministério Público Estadual insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo último Recorrente.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, contra José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, Nasser Okde, Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, alegando que os dois primeiros Requeridos, deputados estaduais, juntamente com servidores públicos da Assembleia Legislativa, praticaram atos de improbidade administrativa que causaram prejuízos superiores a três milhões de reais ao erário estadual.

Salientou que fora descoberto um esquema fraudulento que utilizava uma empresa fictícia denominada “Comercial Celeste de Papéis e Serviços Ltda.” para mascarar o desvio de recursos públicos.

Sustentou que a referida empresa era “fantasma”, criada exclusivamente para justificar pagamentos ilegítimos realizados pela Assembleia Legislativa, pois não possuía qualquer estrutura operacional real, não tinha autorização fiscal para emitir notas fiscais, não mantinha registro de empregados, não recolhia contribuições sociais e sequer estava cadastrada na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Enfatizou que a investigação revelou que mais de sessenta e cinco milhões de reais provenientes da Assembleia Legislativa circularam pelas contas da empresa “Confiança Factoring”, pertencente ao grupo empresarial de João Arcanjo Ribeiro.

Argumentou que os deputados Requeridos, na qualidade de ordenadores de despesas
,
e os gestores responsáveis pelos setores de finanças, licitação e patrimônio da Assembleia Legislativa, colaboraram diretamente na prática dos atos fraudulentos, beneficiando-se direta e indiretamente dos ilícitos perpetrados contra o patrimônio público.

Informou que o esquema funcionava através da emissão de cheques nominais a supostos fornecedores da Assembleia Legislativa, que eram posteriormente encaminhados para a “Confiança Factoring”, onde eram trocados por dinheiro ou por outros cheques por ela emitidos e nominais

a pessoas ou empresas indicadas pelos referidos deputados.

Sustentou que, para completar a operação fraudulenta, os cheques emitidos contra a conta corrente da Assembleia Legislativa eram posteriormente compensados ou sacados em benefício da Factoring, fechando assim o círculo criminoso de desvio de dinheiro público.

Alegou que os contadores, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, participaram ativamente do esquema, sendo responsáveis pela criação e preparação de diversas empresas utilizadas como supostas fornecedoras da Assembleia Legislativa, incluindo a “Comercial Celeste”.

Mencionou que, durante investigações realizadas no âmbito de inquérito policial instaurado pela Delegacia Fazendária, foram encontradas no escritório de contabilidade dos Requeridos robustas provas do envolvimento dos mesmos com a geração fraudulenta de empresas posteriormente utilizadas como pretensas fornecedoras da Assembleia Legislativa.

Relatou que os atos praticados pelos Requeridos são tipificados como improbidade administrativa, conforme os artigos 9
o
, 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, caracterizando enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Por fim, requereu a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo o ressarcimento integral dos prejuízos causados ao erário no valor de R$ 3.028.426,63 (três milhões, vinte e oito mil e sessenta e três centavos), a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa civil, a proibição de contratar com o Poder Público e a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para garantir o ressarcimento integral dos danos causados ao patrimônio público com acessórios e demais penalidades previstas em lei.

No curso do processo, o Requerido Luis Eugênio de Godoy faleceu, José Geraldo Riva firmou acordo de delação premiada e os Requeridos, Nasser Okde e Geraldo Lauro, firmaram acordo de não persecução cível.

A Julgadora singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
para, em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei n.º 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Em relação aos requeridos
Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, reconheço que não há provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso que lhes foi imputado e assim, deixo de aplicar qualquer sanção, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
, por terem incorrido nas condutas descritas no art. 10, caput, da Lei n.º 8.429/92, condeno-os nas sanções descritas no art. 12, inciso II, da referida Lei nº 8.429/92, conforme abaixo:

- Ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$2.971.902,83 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta e três centavos). Contudo, limito a responsabilidade do requerido Guilherme Garcia, quanto ao ressarcimento do dano, no valor de R$1.045.348,00 (um milhão e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais).

- Ao pagamento da multa civil, em relação ao requerido Humberto Bosaipo, no valor idêntico ao do dano causado, ou seja, o valor de R$ 2.971.902,83 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta e três centavos). Em relação ao requerido Guilherme Garcia, no valor de R$1.045.348,00 (um milhão e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais). - Aplico a ambos os requeridos a suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de cinco (05) anos.

- Aplico a ambos os requeridos a penalidade de proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos.” (Sic – negrito do original).

Contra essa decisão,
Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e o Ministério Público Estadual interpuseram
os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo de Humberto Melo Bosaipo

A controvérsia recursal gira em torno da alegação do Apelante de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar sua participação consciente e dolosa nos fatos que ensejaram a condenação, sustentando, ainda, a suposta ilegalidade na valoração das provas e a desproporcionalidade das sanções aplicadas.

De início, cumpre salientar que
a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, dirimindo a questão, julgou o ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema n. 1.199, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixando as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Vê-se, portanto, que a Lei n. 8.429/1992, com as alterações procedidas pela mencionada norma, exige, para a tipificação do ato ímprobo, a presença do dolo, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente. Veja-se:

Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º -
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º -
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, para a configuração da improbidade administrativa, necessária se faz a demonstração do elemento subjetivo dolo.

Analisando o caderno processual, verifico que ficou devidamente comprovado que o Apelante, Humberto Melo Bosaipo, então deputado estadual, no exercício do cargo de Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, emitiu, junto com outros integrantes da alta administração daquela Casa,
60 (sessenta) cheques, em favor da empresa Comercial Celeste de Papéis e Serviços Ltda., pessoa jurídica, comprovadamente inexistente, do ponto de vista material, formal e tributário, totalizando o valor de R$ 3.028.426,63 (três milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos).

O cargo de Primeiro Secretário, como sabido, não possui função meramente simbólica ou de chancela automática, mas é responsável pela coordenação e supervisão de atos administrativos da Casa Legislativa, especialmente os relativos à autorização de despesas e movimentação financeira.

Sendo assim, a assinatura dos cheques consubstancia ato administrativo com eficácia jurídica plena, cuja validade pressupõe a verificação da regularidade das obrigações executadas.

A prática de autorizar pagamentos sem documentos comprobatórios, sem nota fiscal, sem contrato, sem empenho, sem processo licitatório ou qualquer outro controle formal mínimo, evidencia o total desprezo aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e, sobretudo, da proteção ao erário, revelando o elemento subjetivo do dolo, tal como exige o artigo 1
o
, §2
o
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Não há desconsiderar que
os elementos de provas demonstram que os cheques foram emitidos e assinados em favor de empresa “fantasma”, posto que o endereço indicado era ocupado por residência, não havia autorização para emissão de notas fiscais, tampouco cadastro

junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, e os sócios constantes do contrato social foram identificados como pessoas fictícias ou com documentação falsa.

Nessa linha, tenho que as assinaturas desses títulos pelo Recorrente, sem diligência mínima à sua regularidade jurídica, não podem ser compreendidas como mero ato de ofício praticado por desconhecimento.

Ao demais, a reiteração do comportamento revela que o Apelante estava inserido em um esquema dolosamente estruturado para o escoamento indevido de recursos públicos, situação que se agrava por sua função estratégica e posição hierárquica dentro da administração da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalto que a total ausência de documentação de suporte – seja nota fiscal, empenho, contrato, recibo ou parecer jurídico – evidencia que o Apelante, ciente da inidoneidade da destinatária dos pagamentos, autorizou ou participou conscientemente de operações financeiras sabidamente ilegais.

Quanto à tese de que a condenação se baseou exclusivamente em colaboração premiada, é preciso registrar que as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, também réu na presente ação, foram devidamente homologadas e utilizadas como meio de corroboração dos demais elementos presentes nos autos.

A colaboração serviu para detalhar o contexto e a estrutura do esquema, sendo acompanhada por provas autônomas e documentais que confirmam, de forma objetiva, a prática dos atos ímprobos imputados ao Apelante, afastando a alegação de ausência de substrato probatório independente.

Com relação à alegação de desproporcionalidade das sanções, penso que também não prospera, visto que a multa civil e a obrigação de ressarcimento foram fixadas em montante correspondente ao valor do dano comprovadamente causado ao erário, o que é plenamente compatível com a finalidade de recomposição do patrimônio público e de repressão qualificada às condutas ilícitas, como preceitua o artigo 12, da LIA.

Já a penalidade de suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o Poder Público, pelo prazo de 05 (cinco) anos, foram estabelecidas no grau mínimo previsto na norma e, portanto, mostram-se adequadas à gravidade da infração, notadamente diante da elevada função ocupada pelo Apelante, da reiteração das condutas e do vultoso prejuízo causado aos cofres públicos.

Não há, portanto, qualquer excesso ou inadequação que justifique a revisão das penalidades.

Dessa forma, restando devidamente demonstrada a prática dolosa de atos de improbidade administrativa causadores de prejuízo ao erário, por parte de agente público, ocupante de função de alta responsabilidade na estrutura legislativa, não há reparo a ser feito na sentença recorrida.

Por tais considerações, o Apelo deve ser desprovido.

Da Apelação de Guilherme da Costa Garcia

Sustenta o Apelante que sua condenação ocorreu de forma genérica, sem a devida comprovação de conduta dolosa, limitando-se o Juízo singular a atribuir-lhe responsabilidade por ter exercido, à época dos fatos, o cargo de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sem que lhe tivesse sido oportunizada ampla defesa, quanto à sua efetiva participação no alegado esquema fraudulento.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que os documentos acostados aos autos demonstram que, no exercício do cargo de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, participou ativamente do esquema de desvio de recursos públicos, por meio das assinaturas de diversos cheques em favor da mencionada empresa, que se revelou inexistente e sem qualquer regularidade fiscal ou operacional.

O conjunto probatório é robusto ao atestar que referida pessoa jurídica foi criada com documentos falsos, não possuía sede efetiva, tampouco emitia notas fiscais, não havendo qualquer comprovação de fornecimento de bens ou prestação de serviços em contrapartida aos pagamentos realizados, os quais totalizaram mais de três milhões de reais.

Aliás, ficou comprovado que mais de um milhão de reais foram pagos mediante cheques firmados também pelo Apelante, o que evidencia seu envolvimento direto nas operações ilícitas.

Os elementos probatórios indicam que o Apelante não se limitava a um papel meramente formal ou protocolar no trâmite das ordens de pagamento, mas, como responsável pelas finanças da Casa Legislativa e, por isso, tinha o dever funcional de zelar pela regularidade e legalidade dos desembolsos, não podendo eximir-se de responsabilidade ao alegar desconhecimento da efetiva prestação dos serviços.

Importante destacar que se evidencia dos autos que houve ao menos 22 (vinte e dois) cheques firmados com a participação direta do Recorrente, o que demonstra sua ciência e adesão ao esquema, de forma que a responsabilização por ato de improbidade administrativa decorre da presença inequívoca do elemento subjetivo dolo, consistente na vontade livre e consciente de causar o resultado ilícito.

Além disso, as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, homologadas judicialmente, corroboram a narrativa exposta na inicial, ao descrever em minúcias o
modus operandi
do desvio de verbas por meio de empresas fictícias, criadas unicamente para justificar a saída de recursos da Assembleia Legislativa mato-grossense.

O referido depoimento é confirmado por outros elementos constantes dos autos, inclusive por testemunhas ouvidas em Juízo, não se tratando, portanto, de prova isolada ou desamparada de respaldo documental.

Nesse contexto, tenho que a sentença não merece reparos, pois demonstrou de forma clara, coerente e motivada a existência de conduta dolosa por parte do Apelante, que, ao autorizar pagamentos a empresa manifestamente inexistente, contribuiu de modo relevante e consciente para a prática de ato de improbidade administrativa que causou grave dano ao erário e violou os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Diante disso, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual

Saliento que, embora os Apelados tenham defendido a ocorrência de prescrição, não apresentaram nenhum argumento nesse sentido, o que obsta a sua análise.

Entrementes, ainda que fosse analisada, seria afastada, porque a Ação Civil Pública não diz respeito tão somente à improbidade, mas há cumulação com o pedido de ressarcimento ao erário que é imprescritível.

Dessarte, não há falar em prescrição.

Do Mérito

O ponto central do presente Recurso reside em verificar se os Recorridos, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, praticaram, ou não, ato que configura improbidade administrativa.

Colhe-se dos autos que a Magistrada de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, com relação aos Apelados, ao argumento de ausência de provas da prática de atos dolosos, visto que não foram identificados documentos assinados por eles ou outros elementos materiais suficientes a demonstrar o dolo exigido.

Inicialmente, cumpre destacar que José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira exercem a profissão de contadores, detentores de conhecimento técnico e legal indispensável à constituição regular de pessoas jurídicas.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, observo que os Apelados atuaram diretamente na constituição da empresa Comercial Celeste de Papéis e Serviços Ltda.

A mencionada pessoa jurídica, como demonstrado pelas diligências do Ministério Público e pelo relatório do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO –, não tinha existência fática, inexistia no endereço declarado, não possuía empregados registrados, tampouco emitia notas fiscais ou recolhia tributos, além de ter tido

seu contrato social registrado com nomes falsos de supostos sócios, identificados, posteriormente, como pessoas inexistentes, com documentos adulterados (id. 283606870, págs. 62/76).

A montagem da estrutura jurídica dessa empresa, no meu entender, não pode ter ocorrido sem o concurso doloso dos contadores Apelados.

As provas produzidas nos autos demonstram que os Recorridos atuaram conscientemente na simulação de legalidade da pessoa jurídica criada com objetivo exclusivo de encobrir desvios de recursos públicos.

É oportuno assinalar que, conforme narrado na colaboração premiada homologada judicialmente, firmada com o ex-deputado José Geraldo Riva, a criação de empresas de fachada era mecanismo corriqueiro utilizado para justificar despesas fictícias e pagamentos ilícitos realizados pela Assembleia Legislativa, esquema esse que perdurou entre os anos de 1995 e 2015.

A empresa Comercial Celeste foi uma das principais protagonistas desse desvio institucionalizado, porque se beneficiou com a emissão de cheques que totalizaram mais de três milhões de reais.

A conduta dos Apelados, portanto, se amolda com precisão ao tipo previsto no artigo 10, da Lei n. 8.429/1992, que trata de atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, não sendo necessário, para sua configuração, o recebimento direto de valores, mas tão somente o concurso consciente para o resultado ilícito.

A alegação de que não tinham conhecimento da fraude não se sustenta, porque são proprietários da empresa Ômega Contabilidade, responsável pela abertura da empresa “fantasma”, utilizada para desvio de recursos públicos.

Não bastasse isso, os Apelados não comprovaram que o responsável pela criação da empresa fantasma tenha sido o Sr. Nivaldo Araújo, antigo proprietário da Ômega Contabilidade.

Frise-se que o fato de o Apelante não ter imputado o recebimento de valores pelos Apelados não afasta a prática de ato ímprobo, porque sem a participação destes o esquema não teria sucesso.

Dessa forma, presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo, resta inequívoco que os Apelados participaram, de forma dolosa, da estruturação do esquema fraudulento, conferindo-lhe a aparência de legalidade e contribuindo diretamente para a dilapidação do patrimônio público.

Registro que não se trata de imputar responsabilidade objetiva ou de fazer recair sobre os Recorridos o ônus pela totalidade do esquema, mas sim de reconhecer sua contribuição dolosa e indispensável para a concretização do ilícito, atuando como engrenagem essencial no esquema de corrupção.

Reforçando o entendimento de que os Apelados foram responsáveis pela constituição da empresa Comercial Celeste de Papeis Ltda., transcrevo parte da manifestação destes, constante do id. 283606879, pág. 55:

“[...] Assim,
se a empresa Comercial Celeste de Papeis Ltda. foi constituída de maneira irregular, esta responsabilidade é de quem providenciou sua documentação e jamais dos Senhores JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, que apenas a constituiu formalmente apresentando aos órgãos competentes a documentação recebida das mãos de seu cliente
.

Deve-se ressaltar nesta quadra de argumentação que nenhum ente público,
quando os Senhores JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA
apresentaram a documentação que receberam dos clientes para constituir a empresa
Comercial Celeste de Papeis Ltda.
questionaram a legalidade dos documentos, ou seja, os consideram legítimos para a constituição da mencionada firma individual. (Destaquei).

Corroborando o entendimento, perfilho julgado análogo ao presente caso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS ILÍCITOS. EMPRESA INEXISTENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes requeridas contra sentença que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário, condenou-as, de forma solidária, à reparação integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), em razão da emissão de cheques nominais a empresa inexistente, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença por suposto descumprimento de acórdão desta Corte; (ii) se a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada no conjunto probatório, incluindo termo de acordo de colaboração premiada, é legal; e (iii) se está configurado o elemento subjetivo (dolo) necessário para caracterização do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade da sentença restou rejeitada, porquanto a decisão supostamente descumprida foi proferida em autos diversos, impossibilitando a caracterização de cerceamento de defesa.

4. A condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas no conjunto probatório que demonstrou a utilização indevida de CNPJ de empresa inativa para emissão de cheques, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

5. O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos e políticos agiram com deliberado propósito de desviar recursos públicos, caracterizando o dolo específico exigido pelo art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A emissão de cheques nominais a empresa sabidamente inativa, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, configura ato doloso de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, sendo imprescritível a pretensão de ressarcimento, conforme Tema n. 897/STF”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, e 10, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897; STJ, REsp 1913638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.5.2022; STJ, AREsp 1573799/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.3.2020. (N.U 0011684-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).” (Destaquei).

Nesse diapasão, a sentença deve ser reformada, a fim de reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa dolosa por parte de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, nos moldes do artigo 10, da Lei n. 8.429/1992, determinando-se a aplicação das seguintes sanções:

(i) ressarcimento integral do dano, no valor de
R$ 2.971.902,83 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta e três centavos);

(ii) pagamento de multa civil, no valor de
R$ 2.971.902,83 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta e três centavos);

(iii)
suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos; e

(iv)
proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos, interpostos por Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia;
REJEITO
a prejudicial de prescrição, levantada pelos Recorridos, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira; e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, em parte, julgando procedente o pedido, em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, a fim de reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa, condenando-os às

penalidades de: ressarcimento integral do dano, no valor de
R$ 2.971.902,83 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta e três centavos);
pagamento de multa civil, no valor de
R$ 2.971.902,83 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta e três centavos);
suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos; e

proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025